Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-98.2023.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001394-98.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO INACIO DA SILVA - CPF: 044.292.381-38 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), THAIS CRISTINA PEREIRA - CPF: 038.631.421-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO REU TIAGO INACIO DA SILVA E POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
ACTIO LIBERA IN CAUSA
.
DET
RAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147,
caput
, CP) no âmbito da Lei Maria da Penha,
à pena de
1

(
um
)
m
ê
s

de
det
en
ç
ão
em regime aberto, com sursis.

II. Questões em discussão:

Há duas questões centrais: (i) verificar se a embriaguez do agente exclui sua culpabilidade; (
ii
) analisar o pedido de
det
ração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno; (
iii
) examinar o pedido ministerial de fixação de valor mínimo para reparação de danos.

III. Razões de decidir:

1. A alegada embriaguez patológica não restou comprovada por perícia técnica ou incidente de insanidade mental, sendo insuficiente mero atestado de tratamento para alcoolismo.

2. Aplica-se a teoria da

actio
libera in causa
, pois a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

3. O pedido de
det
ração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno
, deve
ser direcionado ao juízo das execuções penais.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese: Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária ou culposa, ainda que decorrente de alcoolismo crônico, não exclui a imputabilidade penal quando não comprovada por perícia técnica específica.
2
. A
det
ração não deve ser reconhecida quando não ocasiona qualquer impacto no regime inicial de cumprimento da pena, especialmente diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que impedem o benefício ao réu. 3. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 26, 28, II, 147; CPP,
arts
. 149, 387, IV; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STF, 2ª Turma, ARE 1.369.282
AgR
/SE, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 19/09/2023, Informativo 1109; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021;

STJ, 3ª Seção,
REsp
1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 28/02/2018, Recurso Repetitivo – Tema 983

TJMT, N.U 0002950-21.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023; TJMT, N.U 1001275-34.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos respectivamente por
TIAGO INÁCIO DA SILVA

(Id.
253669227
) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Id.
253669231
), contra a sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara
Criminal
de
Comodoro
(MT), que julgou parcialmente procedente o
s
pedidos contidos na denúncia e condenou o acusado
Tiago Inácio da Silva
, nas penas do
art. 147,
caput
, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à reprimenda
d
e 0
1
(
um
)
mês
de
det
en
ç
ã
o
,
e
m regime aberto,
com suspensão condicional da pena (
sursis
) (Id.
253669226
).

Irresignado
,
Tiago Inácio da Silva
, por meio da Defensoria Pública Estadual, requer, em suas razões recursais,
a absolvição do acusado, sustentando a ausência de dolo em razão de embriaguez patológica, a qual, segundo argumenta, excluiria a culpabilidade nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal
.

D
e forma subsidiária alega que, caso mantida a condenação, requer a
det
ração penal do tempo em que o acusado cumpriu recolhimento domiciliar noturno, medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso V, do Código de Processo Penal (Id.
253669233
).

Por sua vez,
o

Ministério Público Estadual
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo de reparação de danos decorrentes da conduta do apelado em face da vítima, propondo que o montante não seja inferior a um
salário-mínimo
(Id. 253669231).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
253669238
).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso ministerial (Id.
253669234
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
,
é pelo desprovimento
do
recurso defensivo

(Id.
251845159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Para melhor compreensão da
s pretensões
recursa
is
, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“
(...)
No dia 20 de fevereiro de 2023, por volta das 10h40min, em uma residência particular localizada na Rua Tulipa Negra, n° 416 (próximo ao Paulo Mendonça Vereador), o denunciado THIAGO INÁCIO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua companheira Thais Cristina
Perreira
.

Segundo apurou-se do caderno investigativo, no dia dos fatos, a vítima compareceu ao Núcleo da PM relatando que, no dia anterior, o seu cônjuge chegou
em
sua residência em visível estado de embriaguez, ocasião em que, após proferir palavras de baixo calão, se evadiu do local.

Decorre que, no dia do fato, o atuado retornou ao local, onde ameaçou a vítima com os dizeres: “que ia matá-la e iria mandar o comando vermelho dar disciplina na declarante” (conforme declaração da vítima). Bem como, a senhora THAIS ROCHA DA SILVA relatou que não viu o acusado com arma, porém este falava que “ia pegar um negócio”.

Diante do fato, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia.
(Id.
253669184
).

Por esses fatos,
Tiago Inácio da Silva
foi condenado pela prática do delito tipificado nos artigos
147
,

caput
,
do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Inconformados, a defesa e acusação interpuseram os presentes recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
destes.

I - DO APELO DEFENSIVO DE TIAGO INÁCIO DA SILVA.

a)
Do pleito
de
absolvição por ausência de dolo em relação
à
embriaguez patológica
:

A defesa pleiteia a absolvição do acusado sob a alegação de ausência de dolo em razão de embriaguez patológica, sustentando que o réu, por estar totalmente inconsciente no momento dos fatos, não poderia ser considerado culpável. Tal condição, conforme alega, encontra respaldo no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, que trata da inimputabilidade em casos de doenças ou perturbações mentais.

Para embasar suas razões, a defesa apresenta documento médico emitido pelo CAPS AD (Centro de Atenção Ps
icossocial – Álcool e Drogas), apontando
que o réu sofre de alcoolismo crônico e está em tratamento médico.

Argumenta
,
ainda
,
que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos narrados na denúncia, o que, segundo a defesa, gera dúvida relevante sobre a ocorrência do crime, impondo a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência.

Por fim, a defesa refuta o entendimento do magistrado
de primeiro grau
quanto à aplicação da teoria da
actio
libera in causa
, afirmando que a embriaguez do réu não foi voluntária ou culposa, mas sim decorrente de uma condição patológica, o que afastaria a sua culpabilidade.

Todavia,

sem razão a defesa
.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há comprovação técnica idônea nos autos que demonstre a alegada embriaguez patológica, condição esta que, nos termos legais, somente pode ser reconhecida mediante perícia médica e, preferencialmente,
por meio de
instauração de incidente de insanidade mental, conforme dispõe o art. 149
,
do Código de Processo Penal. Tal procedimento é necessário para aferir, de forma científica, se o acusado, ao tempo dos fatos, estava acometido de perturbação mental que lhe retirasse, total ou parcialmente, a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato ou de
det
erminar-se de acordo com esse entendimento.

No presente caso, em momento algum a defesa postulou a referida perícia ou a instauração do incidente de insanidade mental, limitando-se a apresentar documento do CAPS AD que, por si só, não é suficiente para comprovar a inimputabilidade. Trata-se de mero registro de tratamento para alcoolismo crônico, o qual não se confunde com a embriaguez patológica no contexto do art. 26
,
do CP.

A embriaguez voluntária ou culposa, por sua vez, não afasta a imputabilidade penal, como expressamente previsto no art. 28, II, do Código Penal, o qual estabelece:

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

(...) II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Neste sentido,
acertadíssimo o entendimento do Juiz sentenciante ao adotar
a teoria da
actio
libera in causa
,
pois

amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias. De acordo com tal teoria, o dolo do agente está presente no momento inicial da ingestão de álcool, de forma que a subsequente embriaguez e os atos praticados em tal estado não afastam a responsabilidade penal.

Nesse contexto, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA
7
DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
det
erminar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da
actio
libera
in causa
, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito"
(
AgInt
no
REsp
1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016,
DJe
22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/
2021,
DJe
de 16/11/2021). (grifos meus).

Portanto, a embriaguez do réu, ainda que decorrente de alcoolismo crônico, não possui caráter acidental ou involuntário, afastando-se, assim, a tese de ausência de dolo. A ingestão de álcool, por ser voluntária e consciente, não pode ser utilizada como escusa para afastar a responsabilidade penal.

Ademais, a
isenção de pena em razão da influência de álcool exige que a embriaguez seja completa e decorra de caso fortuito ou força maior, o que não ficou demonstrado neste feito.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO
CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL – INJÚRIA PRATICADA A PARTIR DE ELEMENTOS DA CONDIÇÃO
DE PESSOA IDOSA – ALEGADA EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CORROBORAR COM A AFIRMAÇÃO DEFENSIVA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

À míngua de provas capazes de atestar satisfatoriamente que a embriaguez e o torpor que supostamente acometiam o apelante por ocasião da prática delitiva decorreram de caso fortuito, de força maior, de dependência química ou de vício patológico, bem como inexistindo elementos aptos a demonstrar que o estado de ebriedade era tamanho ao ponto de obstar a consciência de ilicitude e a capacidade de auto
det
erminação do agente, é inaplicável a isenção de pena prevista no art. 28, §1.º, do Código Penal.

(N.U 0002950-21.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023). (grifos meus).

Quanto à alegação de insuficiência de provas, destaca-se que a palavra da vítima, em delitos praticados no contexto doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios. Ademais, o crime de ameaça é de natureza formal, sendo prescindível a produção de resultado concreto para sua configuração, bastando o simples
proferimento
das palavras ameaçadoras.

Assim, não há dúvidas quanto ao dolo do réu e à materialidade delitiva, razão pela qual não prospera a tese defensiva, devendo ser mantida a condenação.

b)
Do pleito de
det
ração penal:

A defesa pleiteia o cômputo do período de
recolhimento domiciliar noturno
para fins de
det
ração da pena
, com fundamento no art. 42
,
do Código Penal e em recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive
no julgamento do
Tema Repetitivo n.
1155 (
REsp
1.977.135/SC)
, que reconhecem a mitigação do
status
libertatis
como justificativa para a
det
ração.

Todavia, a pretensão defensiva não merece prosperar no presente caso, pela seguinte raz
ão:
i
nexistência de alteração no regime inicial de cumprimento da pena
. Isso porque, a
aplicação da
det
ração somente possui relevância prática se resultar na alteração do regime inicial de cumprimento da pena ou ensejar algum benefício direto ao condenado.

No presente caso, conforme os parâmetros estabelecidos pela sentença condenatória, o período de recolhimento domiciliar noturno não é suficiente para modificar o regime fixado ou antecipar a progressão.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A
det
ração não deve ser reconhecida quando não ocasiona qualquer impacto no regime inicial de cumprimento da pena, especialmente diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que impedem o benefício ao réu.”

(STJ,
AgRg
no HC 772.581/SP, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 15/12/2023).

No caso em apreço, ainda que computado o período de recolhimento noturno alegado pela defesa, não há que se falar em
det
ração penal, pois o acusado recebeu pena de
1

(
mês
)
mês
de
det
en
ç
ão
, a ser cumprida em regime aberto. Considerando que a aplicação da
det
ração pressupõe impacto
prático no cumprimento da pena ou no regime imposto, verifica-se que tal benefício se revela
inócuo
e desprovido de utilidade, não havendo razão para sua concessão.

Destarte, o pedido
de
det
ração do tempo em que o apelante
permaneceu cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, a quem compete o eventual cômputo do período como pena cumprida, nos termos da Lei de Execução Penal.

Neste
senti
do
,
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
DET
RAÇÃO PENAL – HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA – CONVERTIDOS PARA
DET
RAÇÃO DE PENA – ENTENDIMENTO DO STJ – PERÍODO INSUFICIENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTOS DO TJDF E TJMT -
RECURSOS MINISTERIAL
E DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDOS E RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que
“
as
horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da
det
ração da pena” (
REsp
n. 1.977.135/SC).

Afigura-se “descabido, em sede de apelação criminal, analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu” em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (TJDFT, Emb. Decl. nº 0009037-07.2018.8.07.0016).

“
Destarte, o pedido de
det
ração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
.” (TJMT,
Ap
nº 0000564-73.2017.8.11.0010)

(N.U 1001275-34.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)
. (grifos meus).

b)
- DO APELO MINISTERIAL
.

Superada a análise do recurso da defesa, passo a julgar o mérito do recurso do Ministério Público que, em síntese, requer a
fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387,
inc. V,
do CPP.

No presente caso, o pedido de indenização foi formulado expressamente na denúncia, atendendo à exigência do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e à jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte entendimento:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (STJ, 3ª Seção,
REsp
1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 28/02/2018, Recurso Repetitivo – Tema 983).

No tocante ao dano moral
in
re

ipsa
, a gravidade do crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica
evidencia
, por si só, o abalo
moral e psicológico sofrido pela vítima, que tem sua dignidade violada pela conduta do agressor. Como tal, a simples comprovação da materialidade e autoria do delito é suficiente para a fixação de indenização mínima, independentemente de prova específica do prejuízo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo entendimento, consolidando que:

“O crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar resulta em dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, independe de instrução probatória específica para a sua apuração, uma vez que a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrá-lo, ainda que minimamente.”

(STF, 2
ª Turma, ARE 1.369.282
AgR
/SE, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 19/09/2023, Informativo 1109).

Ademais, no âmbito deste Tribunal, o Enunciado
Orientativo
n. 14-A das Câmaras Criminais Reunidas dispõe expressamente que:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.”

No caso dos autos, a denúncia formulou expressamente o pedido de fixação de indenização, cumprindo o requisito estabelecido pelo art. 387,
IV, do CPP. Assim, restando comprovada a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, a indenização mínima por danos morais é devida como forma de tutela à dignidade da vítima.

Diante do exposto, em observância aos dispositivos legais e à jurisprudência consolidada, acolho o pedido recursal para fixar o valor mínimo indenizatório, a título de danos morais, em favor da vítima, no montante equivalente a
1 (um) salário-mínimo
.

Tal medida atende à finalidade reparatória do dano sofrido pela vítima, bem como reafirma a necessidade de tutela efetiva aos direitos da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação criminal interposto pelo réu
Tiago Inácio da Silva
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso Ministerial
para

fixar o valor mínimo indenizatório a título de danos morais em favor da vítima
o montante equivalente a
1 (um) salário-mínimo
,

mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025